Tribunal: TJDFT
Processo: 0752201-19.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-04-30
Data de publicação: 2025-05-20

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL. DIREITO DE FAMÍLIA. AÇÃO REVISIONAL DE ALIMENTOS. REDUÇÃO. DILAÇÃO PROBATÓRIA. IMPRESCINDIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO MANTIDA.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto em face de decisão que, nos autos de ação revisional de alimentos, indeferiu o pedido antecipatório, de fixação dos alimentos em 30% (trinta por cento) do salário-mínimo.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em aferir a possibilidade de concessão do pedido de antecipação da tutela, formulado pelo alimentante em ação de revisão de alimentos.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A ação revisional de alimentos tem como finalidade precípua a revisão do valor fixado a título de verba alimentar, quando modificada a condição econômica do alimentante ou do alimentando, já que a decisão judicial de alimentos, quanto ao valor da pensão, não se sujeita ao trânsito em julgado material, podendo, a qualquer tempo, ser revista em face da superveniente modificação da situação financeira dos interessados.
4. No caso dos autos, o agravante sustenta que houve alteração em sua capacidade contributiva.
5. O pedido antecipatório formulado representa na verdade a real definição da lide, e seu deferimento seria prematuro diante da necessidade de averiguação das alegações das partes, fazendo-se necessária a dilação probatória.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Agravo de instrumento conhecido e não provido. Decisão mantida.
___________
Dispositivos relevantes citados: CF, art. 227; ECA, art. 3o.
Jurisprudência relevante citada: Acórdão 1933037 de relatoria do Desembargador Hector Valverde Santanna, da 2a Turma Cível e Acórdão 1923869 de relatoria da Desembargadora Sandra Reves, da 7a Turma Cível.